Tribunal: TJES
Processo: 0008813-14.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008813-14.2020.8.08.0035

APTE: LUCAS MELO CRAVO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART.
12
DA
L
EI

N
º 10.826/03
E

ART.
28
DA LEI

N
º 11.343/06.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e
n
o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

Quanto ao recurso do
parquet,

a
s provas produzidas afiguraram-se frágeis, não dando a certeza de que as substâncias entorpecentes confiscadas em poder do réu, 14 (quatorze) buchas de maconha, teriam destinação à mercância, inobstante a materialidade estar consubstanciada.
Deste modo,
por mais
que sejam as suspeitas do envolvimento de Lucas no tráfico de drogas,
i
nexiste nos autos prova indene de dúvidas a este respeito.

3
.

Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008813-14.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MELO CRAVO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008813-14.2020.8.08.0035

APTE: LUCAS MELO CRAVO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART.
12
DA
L
EI

N
º 10.826/03
E

ART.
28
DA LEI

N
º 11.343/06.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e
n
o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

Quanto ao recurso do
parquet,

a
s provas produzidas afiguraram-se frágeis, não dando a certeza de que as substâncias entorpecentes confiscadas em poder do réu, 14 (quatorze) buchas de maconha, teriam destinação à mercância, inobstante a materialidade estar consubstanciada.
Deste modo,
por mais
que sejam as suspeitas do envolvimento de Lucas no tráfico de drogas,
i
nexiste nos autos prova indene de dúvidas a este respeito.

3
.

Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 02 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008813-14.2020.8.08.0035

APTE: LUCAS MELO CRAVO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recursos de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

LUCAS MELO CRAVO

e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de 1º Grau,
em face da
s
entença a proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, e desclassificando a conduta imputada ao acusado na denúncia, condenou-o pela prática dos ilícitos do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Promotora de Justiça apresentou razões recursais às fls. 248/251, requerendo a reforma da decisão, com a condenação do acusado pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, além do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Em contrarrazões recursais de fls. 262/265, a defesa do acusado pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade do recurso ministerial e, no mérito, por seu desprovimento.

Lucas Melo Cravo apresentou razões recursais às fls. 266/288, pleiteando sua absolvição quanto ao crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 por erro de tipo, e quanto ao ilícito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 em razão da prática de crime impossível em razão de flagrante preparado.

Contrarrazões
às fls. 290/293
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
I
D

5092499
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
e provimento ao recurso da Promotora de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

P
rimeiramente, e
m sede de contrarrazões recursais, a defesa sustenta a intempestividade do recurso do
Parquet.
Aduz o recorrido que, apesar de constar manifestação de ciência da sentença pela Promotora de Justiça em 17/08/2022 (fl. 247-v), o recurso foi interposto em 18/08/2022 (conforme certidão de fl. 248), consta informação de que os autos foram entregues em carga ao Ministério Público Estadual em 03/08/2022, o que tornaria a interposição do recurso em 18/08/2022 intempestiva.

N
o entanto, n
ão assiste razão à defesa,
na medida em que

e
mbora a situação fática descrita realmente se verifique, consta de fl. 247-v a informação de que os autos foram efetivamente remetidos à Promotora de Justiça pela secretaria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em 10/08/2022, data que deve ser considerada a da efetiva intimação da Promotora de Justiça, de modo que, conforme consta de fl. 247, o que ocorreu em 03/08/2022 foi a saída dos autos do Poder Judiciário em remessa ao Ministério Público, autos que só foram efetivamente recebidos pela Promotora de Justiça, possibilitando a efetiva ciência antecipada do conteúdo da sentença, em 10/08/2022, conforme certidão da Secretaria do Ministério Público Estadual.

Registre-se, o protocolo de recebimento por parte da instituição Ministério Público dos autos em sua secretaria consta de 10/08/2022, data que foram remetidos pela Secretaria à Promotora de Justiça.

Há de se atentar,
ainda,
que, conforme certidão da Secretaria do Juízo constante de fl. 252, verificou-se a ocorrência de feriado e ponto facultativo nas datas de 11/08/2022 e 12/08/2022, no primeiro dia do lapso temporal para a contagem do prazo recursal, de modo que o início do prazo se prorrogou para o primeiro dia útil subsequente, de modo que a interposição do recurso em 18/08/2022 se mostrou tempestiva.

Assim, não há que se falar em intempestividade.

P
assada a análise da tempestividade, passo a análise do mérito dos recursos.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE 1º GRAU

Alega o
parquet
a existência de prova de traficância, se baseando no material apreendido, referente a 14 (quatorze) buchas de maconha.

N
o entanto, muito embora tenha sido localizada a pequena quantidade de droga de menor potencial ofensivo, tem-se que a própria
denúncia
, demonstra que essa droga foi localizada dentro de sua residência, totalmente dissociada à mochila encontrada no quintal de sua casa, fato este comprovado pelos próprios policiais, quando se iniciou a averiguação da residência pelos mesmos.

Nessa senda, resta evidente que a droga era existente, o que não restou comprovado foi o objetivo de mercância, não existindo qualquer prova nesse sentido, tendo em vista a pequena quantidade, bem como estar em local diverso da mochila apreendida.

A meu ver, as provas produzidas afiguraram-se frágeis, não dando a certeza de que as substâncias entorpecentes confiscadas em poder do réu, 14 (quatorze) buchas de maconha, teriam destinação à mercância, inobstante a materialidade estar consubstanciada.

Deste modo,
por mais
que sejam as suspeitas do envolvimento de Lucas no tráfico de drogas,
i
nexiste nos autos prova indene de dúvidas a este respeito.

Dessa forma, entendo que o material probatório se amolda ao tipificado no artigo 28 da lei de drogas.

Ante as razões acima,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

RECURSO DE LUCAS MELO CRAVO

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que:

Conforme relatado, o apelante requer sua absolvição sob a alegação de que
quanto ao delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, a ocorrência de erro de tipo, uma vez que o acusado não teria conhecimento do conteúdo que estava na mochila em que carregava
.

No que tange à
materialidade
delitiva do crime em análise, restou demonstrada
através do Auto de Apreensão de fl. 20 e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 136/138, ao passo que a
autoria
restou evidenciada dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares ouvidos às fls. 160 e 179, bem como por meio da confissão parcial do acusado, que confirmou estar carregando a mochila com os armamentos
a
pedido de Mayla Kamila de Lima Silva, da companheira do falecido Iago Nascimento Alves, muito embora tenha afirmado desconhecer o conteúdo da mochila.

Todavia, tal versão dos fatos não se mostra crível. Nesse passo, destaco primeiramente a quantidade de material bélico que se encontrava na mochila, conforme descrito no Auto de Apreensão de fl. 20, tratando-se de 60 (sessenta) munições, além de uma faca, um coldre, um porta carregador duplo e um facilitador de recarga.

O contexto no qual o réu realizava o transporte da mochila com o material também não credencia sua versão dos fatos, uma vez que, tal como narrado pelo próprio acusado e pelas testemunhas de defesa, o réu foi até a residência após o homicídio de seu amigo Iago Nascimento Alves, o qual sabia que estava envolvido com o Tráfico de Drogas, e saiu do local com pertences do falecido, tendo a testemunha Mayla Kamila de Lima Silva narrado que, após receber instruções para retirar quaisquer materiais ilícitos do imóvel do falecido, os colocou em uma mochila e entregou para o réu Lucas Melo Cravo, pedindo que o mesmo “sumisse” com a mochila e os materiais.

Trago à baila excerto da sentença vergastada, no sentido de que:

“
Analisando o caderno processual, entendo que melhor sorte não socorre a pretensão, isso porque todos que foram ouvidos em juízo – Lucas, Mayla e Luciana – sabiam do envolvimento de Iago no narcotráfico e, quando a notícia de sua morte se espalhou, Lucas de pronto foi até a casa de Mayla, que, por sua vez, lhe entregou uma mochila e pediu para “sumir com ela”.

Ora, Mayla acrescentou que quando começou a gritar e a chorar, pois acabara de perder seu marido, um policial vizinho desceu até o seu apartamento e a questionou o que estava acontecendo, tendo ela respondido que o marido faleceu e, quando o policial perguntou se ele tinha envolvimento, respondeu a ele afirmativamente.

Mayla relatou, ainda, que mencionado policial a orientou a tirar qualquer coisa ilícita do imóvel, tendo ela, então, escolhido a mochila e entregue a Lucas.

A estória de que não se sabia o que havia dentro da mochila padece de plausibilidade, estando demonstrada a vã tentativa de Lucas se esquivar da aplicação da lei penal.

Bom, o tipo penal do art. 12 do Estatuto do Desarmamento pune também aquele que “mantém sobre a sua guarda”, o que se enquadra perfeitamente à conduta perpetrada por Lucas.” (grifo meu)

Assim, entendo por forçoso se acatar a versão do acusado de que não tinha conhecimento do conteúdo da mochila, bem como em se falar em reconhecimento de “erro de tipo” por parte do acusado no caso, apto a ensejar em sua absolvição.

Prosseguindo na análise do recurso, a defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado quanto aos ilícitos que lhe são imputados, alegando, em apertada síntese, a ocorrência de crime impossível, uma vez que sua apreensão se deu mediante “flagrante preparado” .

A defesa faz diversas alegações de irregularidades, extraídas do depoimento da testemunha Mayla Kamila de Lima Silva prestado à fl. 179, onde narra ter sofrido agressões por parte dos Policiais Militares. Todavia, ainda que se tome por verdade as diversas alegações (não comprovadas, e bastante suspeitas) proferidas pela testemunha, tais supostos acontecimentos não teriam o condão de influenciar ou macular os fatos sob apuração na presente ação penal, haja vista que as supostas agressões sofridas pela testemunha, conforme narrado pela mesma, se deram em momento posterior à entrega da mochila com material bélico ao réu Lucas, que já não se encontrava mais no local.

A defesa alega ainda que a abordagem feita ao réu pelos Policiais Militares teria se dado de forma irregular, sem a presença de fundadas razões que a justificassem.

Todavia, tal sustentação é manifestamente improcedente, haja vista que o acusado foi visto entrando na residência de vítima de Homicídio relacionado à disputa pelo Tráfico de Drogas, e então saindo do local com uma mochila. Ante a tal situação, entendo por desnecessárias maiores considerações acerca das suspeitas que pairam sobre tal conduta.

Igualmente, tenho por patentemente descabido se falar na ocorrência de “flagrante preparado” decorrente da abordagem e prisão em flagrante delito do réu feita pelos Policiais Militares, enquanto o acusado trafegava na rua, após sair, de forma suspeita, da residência nas circunstâncias já descritas acima.

Por fim, não há que se falar, tal como sustenta a defesa, que houve violação de domicílio no caso, haja vista que o posterior ingresso dos Policiais Militares na residência do acusado foi autorizado pelo mesmo e por seus familiares, conforme inclusive confessado em juízo pelo réu.

Assim, mesmo conforme os argumentos e jurisprudência trazidos pelo próprio apelante, não houve qualquer mácula na diligência realizada. Visando, ainda, refutar os argumentos defensivos, colaciono precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sentido diametralmente inverso ao do que sustentam as decisões aludida pela d. defesa:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS). [...]
4. No entanto, no caso, o ingresso no domicílio do réu não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; ao contrário, foi justificado também no fato de os policiais terem visto, de fora da residência, substâncias entorpecentes em cima da cama do agravante, haja vista que a porta do imóvel estava aberta. Vale dizer, os policiais tiveram certeza visual da situação de flagrância de crime permanente no interior da casa, antes mesmo do ingresso no local. 5. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostrou-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador
. 6. A defesa, nas razões do habeas corpus, em nenhum momento questionou eventual falta de verossimilhança da versão dos policiais de que teriam conseguido avistar, ainda de fora da residência, diversas porções de drogas sobre a cama do recorrente. Ademais, pela leitura de todos os documentos constantes dos autos, não é possível concluir, com a segurança necessária, pela ausência de verossimilhança da justificativa policial para o ingresso em domicílio, a ponto de se excluir a possibilidade de que as drogas realmente pudessem ser vistas por um agente situado em via pública [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 723.831/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Os precedentes suscitados nas razões recursais, ademais, são meramente orientadores, não se tratado de precedente vinculante, ressaltando-se, por fim, que o crime de tráfico de drogas imputado ao réu é delito de natureza permanente, o que também autoriza o ingresso no interior de domicílio, enquanto não interrompida a permanência do delito, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos ilícitos.

Assim, não vislumbro qualquer fundamento para se falar na absolvição do acusado.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)